Tribunal: TJES
Processo: 5004763-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5004763-57.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESERVAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado.
2) A jurisprudência se inclina a reconhecer a legitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por eventuais falhas na prestação do serviço de whatsapp.
3) O Facebook, compõe um grupo empresarial juntamente com a empresa Whatsapp, inclusive ocorrida fusão, é parte legítima e responsável pela segurança dos serviços disponibilizados aos usuários, não restando comprovada ao menos neste momento processual a impossibilidade técnica para a desativação pretendida.
4) Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, deverá ser comprovada oportunamente perante o juízo de primeiro grau, a quem caberá analisar a questão, que diz respeito ao mérito da lide.
5) A imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
6) Deixa-se de se pronunciar sobre a alegação de perda superveniente do objeto na origem, em razão da aparente inatividade do aplicativo de whatsapp nas linhas telefônicas em questão, por caracterização de supressão de instância, na medida em que, a respeito da matéria, não há pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição.
7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o “Facebook Brasil” proceda o bloqueio do acesso ao whatsapp da linhas telefônicas n.ºs (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709- 3376 e (27) 99946-1734, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (“FACEBOOK BRASIL”)
- id 4920560, no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id
12257386
de primeiro grau de jurisdição)
, integrada pelo “decisum” de id
21509648,
que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta por
OLIVIERI E CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o “Facebook Brasil” proceda o bloqueio do acesso ao whatsapp da linhas telefônicas n.ºs (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709- 3376 e (27) 99946-1734, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o escritório de advocacia recorrido,
OLIVIERI E CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, na petição inicial, que presta serviços de recuperação de crédito há mais de 26 (vinte e seis) anos em favor de parte de sua clientela formada por Instituições Financeiras, realizando cobranças extrajudiciais e judiciais a tomadores de empréstimo em mora. Sustenta que antes da adoção de medidas judiciais, os devedores em mora são contatados na expectativa de que o inadimplemento contratual possa ser resolvido de forma amigável, evitando a judicialização. Enfatiza que para obter maior efetividade na recuperação de créditos e consequentemente prevenir litígios, os meios de contato com os financiados em atraso são variados e eficazes tanto quanto possível. Esclarece que além das tentativas de contato mediante telefonemas e por mensagens de texto via celular (SMS) e e-mail, as redes sociais se tornaram uma realidade necessária, de modo que as tratativas também se dão por meio do aplicativo whatsapp. Ressalta que o nome do escritório de advocacia está sendo usado para a aplicação de golpes via whatsapp. Registra que ocorreram 06 (seis) fraudes identificadas em meio a inúmeros contratos de financiamento ativos em mora que estão sendo regularmente cobrados. Assim, incluiu no polo passivo o agravante, “Facebook Brasil”, bem como a pessoa jurídica Marcos Fernandes Martins (MF EXPRESS) e a pessoa física Marcos Fernandes Martins, na medida em que o boletos bancários foram emitidos por golpistas com o nome fantasia “MF EXPRESS”, cuja razão social está vinculada a Marcos Fernandes Martins. Segundo o agravado, os fraudadores se passam por funcionários da equipe de cobrança do escritório de advocacia respectivo e indaga sobre eventual interesse dos devedores na regularização dos contratos de financiamento; e, caso os financiados se interessem pela falsa negociação, logo encaminham o boleto bancário, no moldes já delineados. Pontua que os golpes já renderam R$13.788,81 (treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) aos fraudadores e foram utilizadas contas de whatsapp vinculadas às linhas (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709-3376 e (27) 99946-1734, cujas titularidades oficiais desconhece. Assim, requereu em primeira instância a concessão de tutela antecipada de urgência, com vistas, dentre outros pedidos, ao bloqueio imediato das contas de whatsapp vinculadas às linhas telefônicas (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709-3376 e (27) 99946-1734, fornecendo-se ao juízo os dados relativos à titularidade das mencionadas contas.

O juízo “a quo” reconheceu a legitimidade passiva do agravante, “Facebook Brasil”, sob o fundamento de que “muito embora o aplicativo de mensagens seja largamente difundido no Brasil, não há representação da whatsapp
Inc
. em território nacional. Entretanto, a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda pertence ao mesmo grupo econômico da administradora direta do aplicativo whatsapp, sendo parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do whatsapp”. E, quanto à liminar concedida no que se refere ao bloqueio de contas de whatsapp vinculadas às linhas (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709-3376 e (27) 99946-1734, ponderou que “o artigo 22 do Marco Civil da internet dispõe que em caso de fundados indícios de fraude, a parte interessada poderá requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registro de acesso a aplicações de internet”. Consignou a verossimilhança da alegação, já que “a fraude pode vir a impactar negativamente a imagem e o nome do escritório autor, que atua na área de cobrança há mais de duas décadas, inclusive utilizando o whatsapp para renegociação das dívidas junto aos devedores. Sendo certo que além do autor, terceiros também serão prejudicados”.

Irresignado, o agravante pretende o reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação;
(ii)
a perda superveniente do objeto (pela aparente indisponibilidade do aplicativo whatsapp nas linhas em questão);
(iii)
a imputação de obrigação de inviável cumprimento ao “Facebook Brasil”;
(iv)
o descabimento de multa em desfavor do “Facebook Brasil”; e, por argumentação,
(v)
a necessidade de redução do valor da multa.

Entendo que “[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023). Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, o autor agravado, afirma, em sua peça de ingresso, que foi vítima de seis golpes no uso de quatro linhas telefônicas vinculadas ao whatsapp e imputa a responsabilização ao ora recorrente e aos fraudadores, que, a seu ver, seriam
a pessoa jurídica Marcos Fernandes Martins (MF EXPRESS) e a pessoa física Marcos Fernandes Martins
.
Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva do Facebook Brasil, ora agravante
.

Como se não bastasse, no mesmo sentido do que considerou o juízo “a quo”,
a jurisprudência se inclina a reconhecer a legitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por eventuais falhas na prestação do serviço de whatsapp
, consoante se pode verificar nos reiterados julgados que passo a transcrever:

AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DAS CONTAS DA AUTORA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS FACEBOOK E INSTAGRAM E DO WHATSAPP. [...]
Legitimidade
ad causam
. Facebook Brasil que responde por eventuais falhas na prestação de serviços do WhatsApp Inc. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva do corréu Facebook reconhecida. Preliminar rejeitada
[...]
(TJSP; Apelação n.º 1021527-16.2022.8.26.0100 - Ac. 16736098; Relator: Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Décima Nona Câmara de Direito Privado; J 08/05/2023; DJESP 16/05/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNET [...]. O réu (Facebook Brasil) alega ilegitimidade passiva para fornecer o IP de usuário que publicou informação no aplicativo WhatsApp. Pretensão afastada.
A empresa WhatsApp Inc. foi comprada pelo Facebook Inc. (atual Meta Platforms Inc.), se tornando subsidiária integral da empresa americana. A filial brasileira tem legitimidade para representar a empresa estrangeira, nos termos do art. 75, inc. X e § 3º, do CPC
[...]
(TJSP; Apelação n.º 1128921-87.2019.8.26.0100 - Ac. 16733550; São Paulo; Relator: Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Sétima Câmara de Direito Privado; J 10/05/2023; DJESP 15/05/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEIÇÃO [...]. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que uma empresa possui legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, fundando-se tal entendimento, especialmente, na teoria da aparência
. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc.
, [...] (RMS nº 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021) [...]
(TJMG; Apelação n.º 5000420-97.2022.8.13.0134; Relator: Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Nona Câmara Cível; J 02/05/2023; DJEMG 03/05/2023
).

Nesses termos, reitero a “[...] legitimidade passiva do Facebook Brasil [...]. Empresa [...] coligada da Facebook norte-americana, grupo empresarial agora formado, também, pelo Instagram. Responsabilidade da empresa brasileira pelos atos praticados no aplicativo whatsapp.
Impossibilidade de impor aos seus usuários dificuldade insuperável de demandar contra uma empresa localizada no estrangeiro
[...]”
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2293289-03.2022.8.26.0000 - Ac. 16634518; Relator: Des. Rui Cascaldi; Primeira Câmara de Direito Privado; J 04/04/2023; DJESP 11/04/2023).

Portanto, como “[...] a empresa ré, ora agravante, Facebook, compõe um grupo empresarial juntamente com a empresa Whatsapp, inclusive ocorrida fusão [...], é parte legítima e responsável pela segurança dos serviços disponibilizados aos usuários,
não restando comprovada [ao menos neste momento processual a impossibilidade técnica para a desativação [pretendida]
[...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2236013-14.2022.8.26.0000/50000 - Ac. 16405364; Relator: Des. Kioitsi Chicuta; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; J 27/01/2023; DJESP 01/02/2023).

Saliento que “[...] eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, deverá ser comprovada oportunamente perante o juízo de primeiro grau, a quem caberá analisar a questão, que diz respeito ao mérito da lide
. Impossibilidade de enfrentamento nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância [...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2289605-07.2021.8.26.0000 - Ac. 15560070; Relator: Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; J 06/04/2022; DJESP 13/04/2022).

Quanto à cominação de multa por eventual descumprimento do decisório atacado, ressalto que
o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

"In casu", considerando a importância para o autor agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do Facebook Brail, entendo que a fixação na importância diária de R$1.000,00 (mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Por fim, deixo de me pronunciar sobre a alegação de perda superveniente do objeto na origem, em razão da aparente inatividade do aplicativo de whatsapp nas linhas telefônicas em questão, por caracterização de supressão de instância, na medida em que, a respeito da matéria, não há pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição.

Afinal,
“[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (“FACEBOOK BRASIL”)
- id 4920560
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
12257386
de primeiro grau de jurisdição)
, integrada pelo “decisum” de id
21509648, que
deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o “Facebook Brasil” proceda o bloqueio do acesso ao whatsapp da linhas telefônicas n.ºs (27) 98902-1617, (11) 97464-2952, (14) 99709- 3376 e (27) 99946-1734, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2023 às 15:31:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48066218102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR